Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705976-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A DECISÃO Após o deferimento da liminar ID 33076717, determinando o prosseguimento do feito no juízo da 22a Vara Cível de Brasília, o Estado de Goiás interpôs agravo interno (ID 33672088) pedindo o exercício de retratação para indeferir o efeito suspensivo no presente agravo de instrumento. Na petição ID 33673981, o Estado de Goiás também informa a duplicidade de agravos de instrumento tratando da decisão proferida nos autos n. 0702883-35.2022.8.07.0001. É o relatório. Consultando os andamentos processuais dos agravos de instrumento interpostos contra a decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública de Goiânia/GO, verifica-se a interposição de dois recursos distintos: 1) Agravo de instrumento n. 0705434-88.2022.8.07.0000, distribuído em 21/02/2022 às 13:52h; 2) Agravo de instrumento n. 0705976-09.2022.8.07.0000, distribuído em 24/02/2022 às 13:24h. Percebe-se que o presente recurso é idêntico ao agravo de instrumento no 0705434-88.2022.8.07.0000, contendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir. Assim, diante da litispendência e da violação ao princípio da singularidade recursal, a extinção do presente recurso é a medida de rigor. Ausentes os requisitos de admissibilidade, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c art. 87, III, do RITJDFT. Agravo interno prejudicado. Comunique-se o juízo na origem, encaminhando-lhe cópia desta decisão. Publique-se. Intime-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador